Tribunal: TRF3
Processo: 0022143-79.2009.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
820/1006)

0022143-79.2009.4.03.6100

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022143-79.2009.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: ANGELO EDUARDO AGARELLI, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

APELADO: ANGELO EDUARDO AGARELLI, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se contradição, omissão e obscuridade na análise do caso concreto. Prequestionamento da matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0022143-79.2009.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: ANGELO EDUARDO AGARELLI, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

APELADO: ANGELO EDUARDO AGARELLI, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGELO EDUARDO AGARELLI (ID 351758154) em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações do autor e da ré. Segue a ementa (ID 343154683):

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações da parte autora e da Comissão de Valores Mobiliários em face de sentença que julgou improcedente ação de procedimento ordinário objetivando a declaração de inexigibilidade de multa, fixando honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2- Alegada inexigibilidade da multa fixada a cargo de ex-diretor da FUNCESP.

3- Exorbitância do valor fixado a título de multa.

4- Honorários advocatícios fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que, "no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo" (RMS 33.671/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 14/03/2019).

6- Assim, não cabe ao Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes, imiscuir-se no mérito das questões discutidas no acórdão proferido na via administrativa, que, no caso, entendeu pelo cabimento de aplicação de multa ao autor/apelante.

7- O julgamento administrativo, que concluiu pela existência de responsabilidade da parte ora apelante, não pode ter seu mérito revisto pelo Judiciário, possível apenas a discussão, em sede judicial, da observância ao devido processo legal, garantia constitucional inalienável, não se verificando, nesse sentido, qualquer ilegalidade ou irregularidade no acórdão do CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN.

8- Não se constata qualquer irregularidade na aplicação da multa, posto que prevista na legislação que rege a matéria (Lei no 6.385/1976, artigo 11, inciso II e Instrução CVM no 8/1979), sendo descabida a alegação de que a multa deve ser dividida entre outros participantes da diretoria executiva da FUNCESP, já que somente o autor ora apelante foi responsabilizado, na via administrativa, pelos ilícitos praticados contra a FUNCESP.

9- Quanto ao valor, consta do v. acórdão do CRSFN que este foi arbitrado em "10% - dez por cento - sobre o montante das operações ilícitas efetuadas em nome do investidor institucional a que serviam". Desse modo, verifica-se que tal valor não infringiu qualquer dos critérios constantes do § 1o, do artigo 11 da Lei no 6.385/1976 (acima transcritos), à época da autuação.

10 - Considerando-se a disposição do §4o do artigo 20 do CPC/1973, cabível, no caso, a fixação dos honorários por equidade, mesmo que o percentual não se situe dentre os previstos no §3o do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO

11- Ante o exposto, nego provimento às apelações do autor e da Comissão de Valores Mobiliários.

O embargante (ID 351758154) aponta omissões e contradições na análise do caso concreto. Diz que o acórdão é omisso quanto à exigência de dolo, pois “não indicou qualquer elemento probatório apto a demonstrar a existência de dolo, tampouco evidenciou a prática de ação deliberada por parte do Embargante”. Alega omissão sobre o voto do relator do inquérito CVM n° 15/1997, que decidiu pela absolvição do embargante, bem como quanto ao voto divergente do conselheiro Marco Antônio Marfins de Araújo Filho, quando do julgamento do pedido de revisão. Alega que “o v. acórdão não analisou qual teria sido o fundamento legal da reforma administrativa, tampouco examinou se houve mera revaloração probatória”. Diz que “o v. acórdão igualmente se omitiu quanto à demonstração da conduta pessoal do EMBARGANTE. Isso porque o v. aresto limita-se a afirmar a responsabilidade em razão do cargo de diretoria que ocupou da FUNCESP, sem apontar ato concreto praticado”, inexistindo, portanto, base legal para imposição da multa. Aduz, ainda, que “o v. acórdão limitou-se a afirmar que a multa observou o teto legal, sem examinar as circunstâncias concretas apontadas nas razões de apelação, como a ausência de dolo, inexistência de vantagem econômica e a natureza colegiada das decisões”. Assevera que “o v. acórdão apresenta contradição interna ao afirmar que o controle judicial limita-se à análise da legalidade do ato administrativo e, ao mesmo tempo, deixar de apreciar justamente matérias que se inserem nesse campo, como a exigência de dolo para a configuração da infração, os limites do poder revisional do CRSFN e a necessária fundamentação da responsabilidade individual do Embargante”. Aponta, ainda, “obscuridade quanto ao fundamento da responsabilização, pois o julgado não esclarece se a sanção foi mantida com base em dolo, culpa ou mera posição funcional do EMBARGANTE”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridade apontadas, bem como para o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Resposta da UNIÃO (ID 354008577).

Resposta da CVM (ID 354027582).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

‘(...) embasada em seu poder de fiscalização, a CVM instaurou inquérito administrativo no 15/1997 para apuração de práticas ilícitas de mercado realizadas na BOVESPA e na BVRJ, no período de março a setembro/1994, pela empresa Tribo Licenciamentos e Agenciamentos Ltda., através da corretora Atlantis S/A CCTVM, em prejuízo da FUNCESP, na condição de investidora, dentre outras instituições também prejudicadas (ID 107414354 - pp. 145/197).

No tocante às operações que envolveram a FUNCESP, constou do relatório do inquérito" (ID 107414355 - p. 29):

"A administração da carteira da Fundação Cesp, por sua vez, envolvia um grande número de pessoas que tomavam conhecimento dos papéis a serem negociados com a antecedência necessária até que fosse possível encontrar suficiente quantidade de papel no mercado ou mesmo preço compatível com o que o comitê havia decidido em termos de limite.

(...)

295. Observa-se que os procedimentos empregados na administração das carteiras da Ceres, Nucleos, Refer, Prece, Fundação Cesp e Eletroceee criaram as condições necessárias para que a Atlantis e a Probank tomassem conhecimento prévio dos papéis que as fundações tinham interesse em comprar ou vender. Dessa forma, tanto a Atlantis como a Probank e a DC, operando por conta da carteira própria da Atlantis, da Tribo, do comitente Alvaro e da Reginaldo Assessoria, realizavam negócios com papéis de segunda linha, com a certeza de que haveria um comprador ou vendedor neles interessado, obtendo vantagens financeiras decorrentes do prévio conhecimento das intenções de negócios daquelas fundações.

296. Fica evidente que a forma de atuação das fundações permitiu a ocorrência de fraude, práticas não equitativas e a criação de condições artificiais de demanda e oferta descritas neste relatório, nas operações efetuadas em nome da Atlantis, da Tribo, do comitente Alvaro e da Reginaldo Assessoria, conforme relatado." (g.n.)

Nesse passo, foi proposta a condenação do Sr. ANGELO EDUARDO AGARELLI, na condição de "diretor da Fundação Cesp responsável pela área de investimentos em bolsa de valores à época dos fatos conforme concluído nos parágrafos 296 a 297, pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não equitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "e", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item 1, ambos da Instrução CVM n° 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da Atlantis, da Tribo e de Álvaro Ferreira de Souza em contraparte à Fundação Cesp" (ID 107414355 - p. 39).

No julgamento dos envolvidos no inquérito, concedeu-se, em relação ao Sr. Ângelo, "o benefício da dúvida ao Defendente, face à precariedade da prova", propondo-se sua absolvição (ID 107414372 - pp. 28 e 32). Registrou, o Relator, em seu voto, que a CVM ofereceria "recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no tocante às absolvições" (ID 107414372 - p. 33).

Entretanto, o CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN, por maioria, acolheu o recurso de ofício da CVM (ID 107414372 - p. 57)

Ao acolher o recurso de ofício da CVM, o CRSFN decidiu nestes termos (ID 107414372 - p. 57):

"(...)

d) prover o recurso de ofício formulado, convertendo o arquivamento definitivo na origem em inflição de multa pecuniária, a ser calculada pela autoridade supervisora, no percentual de 10% - dez por cento - sobre o montante das operações ilícitas efetuadas em nome do investidor institucional a que serviam - no caso de: d1) FÁBIO DESLANDES, o mesmo percentual estabelecido sobre o somatório das transações em que, na espécie, tomou parte na condição de operador de mesa - a d.2) RICARDO QUINTIERES CORTINES PEIXOTO, d.3) ADAYR COIMBRA FILHO, d.4) MIRIAM REGINA GERHARDT, d.5) EDISON OLIVEIRA DA SILVA, d.6) HÊLIO ARAÚJO DE SOUZA, d.7) MARCO ANTONIO RODRIGUES SIMÕES, d.8) MÁRCIO ANTONIO MARTINS, d.9) CLÁUDIO FERNANDO DA CUNHA NORONHA, d.10) ÂNGELO EDUARDO AGARELLI, d11) RENATO LIMA MAGINA, d.12) CARLOS EDUARDO DA ROCHA, d.13) RICARDO FERNANDES VETERE, d.14) IVAN AUGUSTO GONÇALVES, d.15) CELSO DESLANDES, e d.16) ARMANDO AFONSO AMARAL.

Se é certo que os investidores institucionais foram partes prejudicadas pelo esquema perpetrado, não se pode nem se deve ignorar que os administradores daquelas entidades e outros empregados seus são pessoas que, por justiça, merecem ser responsabilizadas, pois foram elas que, nas pontas perdedoras, agiram ativamente na concretização dos negócios que acabaram por impingir prejuízos a fundações de previdência privada."

Por fim, os pedidos de revisão, dentre os quais o do autor apelante, não foram admitidos (ID 107414372 - pp. 59/70), restando mantida a fixação das multas.

Pois bem.

Da impossibilidade de reapreciação do mérito administrativo.

É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que, "no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo" (RMS 33.671/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 14/03/2019).

Assim, não cabe ao Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes, imiscuir-se no mérito das questões discutidas no acórdão proferido na via administrativa, que, no caso, entendeu pelo cabimento de aplicação de multa ao autor/apelante, pela responsabilidade do cargo de diretoria que ocupou FUNCESP.

Vale dizer, o julgamento administrativo, que apurou a existência de responsabilidade da parte ora apelante, não pode ter seu mérito revisto pelo Judiciário, possível apenas a discussão, em sede judicial, da observância ao devido processo legal, garantia constitucional inalienável, não se verificando, nesse sentido, qualquer ilegalidade ou irregularidade no acórdão do CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN.

(...)

Da alegada irregularidade e excesso da multa.

Não se constata qualquer irregularidade na aplicação da multa, posto que prevista na legislação que rege a matéria. (Lei no 6.385/1976, artigo 11, inciso II e Instrução CVM no 8/1979), sendo descabida a alegação de que a multa deve ser dividida entre outros participantes da diretoria executiva da FUNCESP, já que somente o autor ora apelante foi responsabilizado, na via administrativa, pelos ilícitos praticados contra a FUNCESP.

Quanto ao valor, consta do v. acórdão do CRSFN (ID 107414372 - p. 57) que este foi arbitrado em "10% - dez por cento - sobre o montante das operações ilícitas efetuadas em nome do investidor institucional a que serviam".

Desse modo, verifica-se que tal valor não infringiu qualquer dos critérios constantes do § 1o do artigo 11 da Lei no 6.385/1976 (acima transcritos), à época da autuação.’

É dizer, prevalece a presunção de legalidade do ato administrativo questionado, considerando que todas as vias recursais administrativas foram previamente esgotadas pela parte autora, restando, ao final, confirmada a procedência da punição aplicada.

Verifica-se que o embargante pretende o reexame do mérito do acórdão administrativo transitado em julgado após esgotadas todas as administrativas, tendo o acórdão ora embargado não verificado desrespeito ao devido processo legal ou “qualquer ilegalidade ou irregularidade no acórdão do CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CRSFN”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se contradição, omissão e obscuridade na análise do caso concreto. Prequestionamento da matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão